Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726130-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por EDNA MOREIRA LIMA em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ante a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação cominatória de obrigação de fazer com danos morais e tutela de urgência n. 0705955-83.2025.8.07.0014, indeferiu a tutela de urgência para que a ré seja compelida a custear as despesas do tratamento indicado pela médica especialista - neurologista, consistente no tratamento imunobiológico com Rituximabe, - 1g intravenoso, com nova dose após 15 dias, e esquema de manutenção: repetição do mesmo protocolo (1g + 1g após 15 dias) a cada 6 meses, por pelo menos 2 anos, inclusive os medicamentos acessórios e materiais necessários para o tratamento prescrito, conforme prescrição médica anexa, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada por este juízo, nos termos da decisão de origem (ID 239916296 na origem): O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. Segundo recente julgado do e. TJDFT, o medicamento Rituximabe está registrado na ANVISA, conforme bulário, mas sem previsão específica para Encefalite límbica e epilepsia estrutural secundária. Hipótese em que manifestamente deficitárias as razões lançadas em relatório médico trazido aos autos para justificar à prescrição feita pelo médico assistente de uso off label do fármaco. Precedente: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. II – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ENCEFALITE LÍMBICA E EPILEPSIA ESTRUTURAL SECUNDÁRIA. PRESCRIÇÃO DE RITUXIMABE. USO OFF-LABEL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO NÃO INSERIDO EM ROL TAXATIVO DA ANS. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E RESTRITIVAS DE SUPERAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LISTA DE EVENTOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERESP 1.886.929/SP E ERESP 1.889.704/SP. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS PARA A PRESCRIÇÃO OFF LABEL DE FÁRMACO. RECUSA LEGÍTIMA DO PLANO DE SAÚDE. III – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VALOR DA CAUSA. IMPORTÂNCIA MERAMENTE ESTIMATIVA. RECONHECIMENTO. IV – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP, consolidou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo, não estando as operadoras do plano de saúde, como regra, obrigadas a cobrir procedimentos ali não previstos. 1.1 Ao definir a interpretação a ser dada à lei mediante precedente, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça o fato de ser elaborada com base em aprofundados estudos científicos a lista de cobertura obrigatória editada em resoluções normativas da agência reguladora, a ANS, motivo pelo qual, em respeito à legislação positivada e à necessária segurança técnica no que tange aos procedimentos de saúde que deve o Estado garantir ao consumidor, assentou a indispensável prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por essa Autarquia, não cabendo ao Poder Judiciário, de consequência, substituir a discricionariedade técnica exercida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por discricionariedade judicial. 2. Estabelecida diretriz segundo a qual, por exigência de segurança jurídica, é, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, indicou o STJ hipóteses excepcionais e restritas em que, segundo critérios objetivos, admite-se a superação das restrições posta na mencionada lista, a saber: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros.” 3. O medicamento Rituximabe está registrado na ANVISA, conforme bulário, mas sem previsão específica para Encefalite límbica e epilepsia estrutural secundária. Hipótese em que manifestamente deficitárias as razões lançadas em relatório médico trazido aos autos para justificar à prescrição feita pelo médico assistente de uso off label do fármaco. 4. Foge aos padrões que garantem qualidade, segurança e eficácia a prescrição feita em relatório médico subscrito pelo médico assistente porque não atendida a indispensável metodologia de controle. Falta análise fundada em ensaios clínicos afirmativos da afirmada eficácia e segurança; falta revisão bibliográfica de utilização do fármaco prescrito. Recomendação precária que afasta a possibilidade de imposição à empresa operadora do plano de saúde de fornecer o medicamento postulado. Recusa devida por não se amoldar o fármaco à exceção normativa prevista no art. 24 da RN 465/2021 da ANS. 5. Verba honorária. Cabível, na hipótese sub judice, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto este e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 2016.002.024562-9, estabeleceu ser de natureza cominatória o pedido deduzido em demandas prestacionais para fornecimento de serviços de saúde, com o que, dada a impossibilidade de precisar a importância total devida para custeio de tratamento medicamentoso, meramente estimativo se afigura o valor atribuídos a tais causas. Situação específica que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC para evitar o arbitramento de honorários de forma exorbitante. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertidos. (Acórdão 2004479, 0731612-03.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Indefiro a tutela de urgência. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. A Agravante alega que: 1) é portadora de encefalite autoimune, doença grave e rara do sistema nervoso central, com evolução subaguda e potencialmente fatal, caracterizada por crises epilépticas refratárias, distúrbios cognitivos e comportamentais; 2) desde 2021, apresenta quadro clínico progressivo, tendo sido submetida a diversos tratamentos de primeira linha, com resposta parcial; 3) em maio de 2025, diante da refratariedade ao tratamento inicial, foi prescrita, por médica neurologista, a terapia de segunda linha com o medicamento imunobiológico Rituximabe, em caráter de urgência; 4) é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial da Bradesco Saúde, modalidade “Saúde Top Enfermaria”, estando adimplente; 5) ao solicitar autorização para o tratamento, teve o pedido negado sob o argumento de que a patologia não está contemplada na Diretriz de Utilização no 65 da ANS; 6) a negativa é abusiva, por contrariar prescrição médica fundamentada, violar o direito à saúde e à vida, e desconsiderar jurisprudência consolidada que reconhece o rol da ANS como exemplificativo, não exaustivo; 7) já obteve decisão judicial anterior, em processo distinto, que obrigou a ré a custear tratamento com imunoglobulina humana, além de condenação por danos morais; 8) a nova prescrição com Rituximabe decorre da piora clínica e da ineficácia dos tratamentos anteriores; 9) o relatório médico anexado aos autos detalha a gravidade do quadro e a urgência da intervenção, alertando para risco de morte; 10) a peça fundamenta-se em jurisprudência do STJ e do TJDFT, que reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos prescritos, mesmo fora do rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia e necessidade terapêutica; 11) há precedentes que reforçam a tese da taxatividade mitigada e da exemplificatividade do rol, além da aplicação da Lei no 14.454/2022, que autoriza cobertura de tratamentos não previstos, desde que respaldados por evidências científicas e plano terapêutico. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a Agravada seja compelida a custear as despesas do tratamento indicado pela médica neurologista, consistente no tratamento imunobiológico com Rituximabe, - 1g intravenoso, com nova dose após 15 dias, e esquema de manutenção: repetição do mesmo protocolo (1g + 1g após 15 dias) a cada 6 meses, por pelo menos 2 anos, inclusive os medicamentos acessórios e materiais necessários para o tratamento prescrito, conforme prescrição médica anexa, sob pena de imposição de multa diária a ser arbitrada. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada pela gravidade da doença da autora, encefalite autoimune em estágio avançado, conforme demonstram os laudos médicos anexados. Já o perigo de dano se manifesta no risco concreto de agravamento do quadro clínico, que pode evoluir para demência irreversível, epilepsia refratária, alterações motoras severas e até risco de morte, caso o tratamento prescrito não seja iniciado com urgência. O tratamento prescrito tem como finalidade estabilizar o quadro neurológico da autora, controlar as crises epilépticas, recuperar funções cognitivas e prevenir novas recidivas. A negativa do plano de saúde coloca sua vida em risco, podendo levar ao agravamento irreversível da doença e até ao óbito. Diante disso, é imprescindível a concessão de tutela antecipada para evitar danos irreparáveis. No mérito, pede o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão. Requer que todas as publicações, citações, intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente no nome das advogadas constituídas. O preparo não foi recolhido. No despacho constante do ID 73466446, intimei a Agravada a demonstrar documentalmente a pertinência do pedido de gratuidade de justiça, o que foi realizado na petição constante do ID 73687554. Na decisão de ID 73766061, deferi a gratuidade e determinei o encaminhamento do feito ao NATJUS para parecer. A parte agravante acostou laudo médico ao ID 75241431, requerendo, desde já, a tutela. No despacho constante do ID 75258829, saneei o feito, determinando o reenvio do feito para o NATJUS, para responder aos termos do referido laudo. Nota Técnica apresentada no ID 75264445. É o relatório. Quanto ao recebimento, verifica-se que a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. V, do CPC, além de ser tempestivo. Decido. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Embora se reconheça a gravidade da condição clínica da autora, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada recursal. A documentação médica apresentada, embora detalhada, não demonstra risco iminente de morte ou agravamento irreversível que justifique intervenção imediata por parte do Judiciário, como se verifica do teor do laudo acostado ao ID 24565706 (origem). Aliás, a própria Agravante confirma a informação de que o tratamento prescrito teria como finalidade estabilizar o quadro neurológico da autora, controlar as crises epilépticas, recuperar funções cognitivas e prevenir novas recidivas, não se inferindo disso risco iminente de óbito ou de decaimento integral de saúde. Os relatórios juntados aos IDs 239901206, 239901207, 2399012009 e 2399012010 sinalizam a gravidade do quadro, mas não de risco iminente de óbito ou deterioração integral da saúde, o que é corroborado pela Nota Técnica acostada ao ID 75264445, que não considera o caso como de urgência ou emergência: 5. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, NÃO se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. A situação, ainda que delicada, não configura cenário de urgência, pois não há elementos suficientes que comprovem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2025 16:42:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador